Tribunal: TJMT
Processo: 1036655-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036655-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS MOREIRA DE BARROS - CPF: 075.664.831-96 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

O dispositivo contido no §1o do art. 485 do CPC/15 é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036655-81.2019.8.11.0041

APELANTE:

MATEUS MOREIRA DE BARROS

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATEUS MOREIRA DE BARROS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que
“
é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte e/ou para justificar sua ausência, sobretudo quando o julgamento antecipado da lide levou à extinção do processo
”

(sic).

Afirma que
“
por se tratar de ato que deve necessariamente ser realizado pela parte interessada - ato personalíssimo -, não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado, como entendeu o Tribunal de piso
”
(sic).

Relata que é comum nas ações
envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada, pois tratam-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de cidade em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e comunicação, enfim, são muitos os motivos que resultam o não comparecimento a determinado ato processual.

Aduz que a extinção do processo em
relação as diligências judiciais que fora determinado realizar, mas especificamente a realização da perícia médica, sob o argumento de que a parte autora teria sido intimada pessoalmente, é o mesmo que vedar acesso ao Poder Judiciário ao jurisdicionado sem saber ao menos se ele tem direito ou não ao recebimento do seguro pleiteado.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente para proceder com o ato personalíssimo, realização da perícia médica, por meio de oficial de justiça (Id 161233191).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 161233198).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 161714681)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente, a ação de cobrança, com os seguintes fundamentos:

“(...)
Além disso, consta dos autos que foi agendada por duas vezes data para a realização da perícia no autor, a fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora, embora tenha sido intimada com antecedência, se fez ausente injustificadamente no ato.

Assim, sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.

Não é demais ressaltar, ainda, que a ré depositou em Juízo a quantia referente aos honorários periciais, porém, o autor não compareceu para se submeter ao exame.

Dito isto, a improcedência do pedido se impõe, eis que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.
” (TJMT, APELAÇÃO No 10398547-96.2018.8.11.0058, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2018. Negritei).

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação de cobrança de seguro obrigatório.

Quanto aos honorários periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor da perita, pelos trabalhos desenvolvidos. O restante, de 80%, deve ser devolvido à seguradora. Expeçam-se os alvarás.

Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC
.
”
(Id 1612333189).

Contra essa decisão, a parte autora interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimada pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Alega também, que a extinção do processo foi proclamada com supedâneo no inciso II, do art. 485, do Estatuto de Ritos, em razão de que a autora-recorrente teria deixado de promover atos que lhes incumbia dentro do prazo de 30 dias. Diz, contudo, que deixando de obedecer às hipóteses antes da extinção do processo, é necessária a intimação pessoal da parte autora e não somente do seu patrono, além de requerimento expresso do réu, o que não ocorreu, conforme art. 485, § 1o do CPC.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
22/08/2019
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
06/12/2019
(Id 161233152).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 161233166),

O juízo expediu carta precatória, com a finalidade de intimar a fim de realizar perícia médica judicial na parte autora para que seja constatada eventual invalidez decorrente de acidente de trânsito, o qual foi devolvida sem cumprimento (Ids 161233171 e 161233172).

O autor manifestou-se nos autos, requerendo a inclusão do processo para a realização da perícia médica em Cuiabá (Id 161233174).

O juízo nomeou o perito Dr. Reinaldo Prestes e a parte autora indicou o perito Dr. Ruy de Souza Gonçalves.

Ato contínuo, o juízo determinou intimação da parte autora para a realização de avaliação médica para o dia
29/06/2022
, que, no entanto, restou inexitosa ante ausência do autor na comarca, o qual solicitou o reagendamento (Ids 161233182 e 161233183).

Em seguida, houve novo agendamento para o dia 24/10/2022 (Id 161233187), do qual o autor não compareceu nem justificou a sua ausência (Id 161233188).

Sobreveio, então, a r. sentença aqui hostilizada, julgando improcedendo a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
MATEUS MOREIRA DE BARROS
em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica na oportunidade. No caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ora, o referido dispositivo de lei é claro ao impor a prévia intimação pessoal do autor como condição à extinção não meritória da ação, quando fundada no inciso III, do art. 485 do CPC/15.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

”
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO
– ÓBITO DO SEGURADO – SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA, PORÉM NÃO HOMOLOGADA – INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INCORRETO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência desse dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, além de diligência em todos os endereços mencionados nos autos, para evitar eventual nulidade”.

(N.U 0010914-08.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

No caso dos autos, não houve a intimação pessoal da parte autora.

Assim, de rigor, há que ser anulada a sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023